Tribunal: STF
Processo: SS 3515
Classe: SS
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-04-22
Data de publicação: 2010-04-22

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Suspensão de Segurança. Decisão que 
   indeferiu pedido de suspensão com o fundamento de que a decisão 
   nada mais fez do que determinar cumprimento de decisão transitada
   em julgado em outro processo. Recurso que sustenta a 
   inocorrência do trânsito em julgado. Documentação trazida pelo 
   agravante inapta a combater os fundamentos da decisão agravada. 
   Agravo Regimental conhecido e não provido.